Tribunal: STF
Processo: AP 1227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ADEMILSON DE SOUZA LOPES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 35).



    Em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADEMILSON DE SOUZA LOPES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 38):



    1. 300 horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 3/4/2025, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP informou o cumprimento integral das condições do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu ADEMILSON DE SOUZA LOPES (eDoc. 69).



    Em 9/4/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu a extinção da punibilidade e arquivamento dos autos em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP (eDoc. 75).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADEMILSON DE SOUZA LOPES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 300 horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelado em 10 (dez) vezes sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto a Instituição ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS, conforme Ofício n.º 497/2024 (eDoc. 49, fls. 13).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (eDoc. 69, fl. 1-6, 10,12,14-15).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 69, fl. 7-9 e 11).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 71).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADEMILSON DE SOUZA LOPES (CPF 108.827.958-99).



    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente